Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DEMARCAÇÃO DO IMÓVEL EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento proposta pela apelante, objetivando a anulação ou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado pelas partes litigantes, decorrente de procedimento licitatório. A autora, no recurso de apelação interposto, argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e, quanto ao mérito, sustenta que o imóvel demarcado após a arrematação não corresponde às especificações previstas no edital do certame, circunstância que caracterizaria ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da boa-fé objetiva e da transparência, a ensejar a anulação do contrato de compra e venda, com a consequente restituição da integralidade dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial requerida pela apelante configura hipótese de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o imóvel entregue pela ré diverge das especificações constantes do edital de licitação, a ponto de caracterizar vício redibitório ou erro essencial apto a ensejar a anulação/resolução do contrato de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa.
3.2. O indeferimento da produção de prova pericial não configura hipótese de cerceamento de defesa nos casos em que a dilação probatória pretendida se mostra desnecessária à solução do litígio.
4. A vinculação ao instrumento convocatório tem como fundamento jurídico os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da isonomia entre os concorrentes, com a finalidade de evitar a alteração arbitrária ou discricionária das regras do certame.
4.1. Observada a inexistência de discrepância entre as especificações do imóvel previstas no edital do procedimento licitatório e do imóvel demarcado após a arrematação, circunstância que torna insubsistente a pretensão de anulação do contrato de compra e venda, baseada na tese de ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da boa-fé objetiva e da transparência.
5. Carece de respaldo fático e jurídico a alegação de erro essencial em relação ao imóvel adquirido em procedimento licitatório, quando observado que foi assegurada à adquirente a oportunidade de inspecionar o bem e as condições em que se encontrava, anteriormente à arrematação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há, nos autos, acervo documental suficiente para viabilizar o julgamento do mérito da causa.
2. Oportunizada, ao adquirente de imóvel em licitação pública, a inspeção do bem anteriormente à oferta de caução, não há como ser anulado o contrato de compra e venda com base na tese de erro essencial e de ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da boa-fé objetiva e da transparência, sobretudo quando inexistente discrepância entre as especificações constantes do edital e da demarcação empreendida após a arrematação.